Tribunal: STF
Processo: RE 1099658
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO E DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO CORRESPONDENTE. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, NOTURNO E DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. 
    1. Não incide contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado e acréscimo correspondente ao décimo-terceiro salário.
    2. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de transferência e adicionais de periculosidade, de insalubridade, noturno e de horas extras. 
    No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, 7º, incisos IX, XVI, XXI, XXIII e XXVIII, 59, 150, incisos I, II e IV, 154, inciso I, 195, inciso I, alínea “a” e § 4º, e 201, parágrafos 1º, 3º e 11, da Constituição Federal. Afirma não terem sido fundamentadas as decisões proferidas pelo Tribunal de origem. Sustenta não incidir contribuição previdenciária sobre as parcelas referentes a horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e adicional de transferência, considerada a natureza indenizatória das verbas. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando sobre os motivos pelos quais suspendeu a execução provisória da pena restritiva de direitos. 
    No mais, o Tribunal, no denominado Plenário Virtual, no recurso extraordinário com agravo nº 1.260.750/RJ, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator